Tribunal: TJBA
Processo: 8086658-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086658-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: ANTONIO LUIS DA SILVA Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO (OAB:BA49468-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. PARÂMETROS AJUSTADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação por falha na prestação do serviço, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sustenta-se omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação da Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação ou do arbitramento da indenização por danos morais decorrentes de relação contratual e se deve ser reconhecida a incidência dos critérios atualizados de juros e correção monetária, previstos na Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fixou corretamente o termo inicial dos juros de mora na data da citação, conforme o art. 405, do CC e jurisprudência do STJ, aplicável aos casos de responsabilidade contratual. 4. Não se aplica, no caso, a Súmula 54, do STJ, reservada às hipóteses de responsabilidade extracontratual. 5. Omissão reconhecida apenas quanto à ausência de menção à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros de mora, a partir de 28/08/2024. 6. Não configurado intuito protelatório, motivo pelo qual se afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos efeitos futuros das obrigações já constituídas, devendo-se observar, a partir de sua vigência (28/08/2024), o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros moratórios." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 8086658-67.2023.8.05.0001; Embargante: Hipercard Banco Múltiplo S.A.; Embargada: Antonio Luis da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator